Tribunal: TJMT
Processo: 1023311-88.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023311-88.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Livramento condicional, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), JOAO RODRIGO RODRIGUES MOGENO - CPF: 035.045.981-90 (PACIENTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), DIRETOR DA PENITENCIARIA CENTRAL DO ESTADO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – LIVRAMENTO CONDICIONAL – LIMINAR CONCEDIDA EM SEDE DE PLANTÃO JUDICIAL – ALVARÁ DE SOLTURA CONDICIONADO AO USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – INFORMAÇÕES DA GERÊNCIA DE CUSTÓDIA DA CAPITAL – AUSÊNCIA DE DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO – CONSTRANGIMENTO EVIDENCIADO – LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA.

Afigura-se como manifesta coação ilegal o condicionamento do acesso ao livramento condicional à instalação de aparelho de monitoração eletrônica quando o Estado não dispõe deste equipamento, conforme o caso vertente.

Ordem concedida
para confirmar a liminar anteriormente deferida e conceder o direito ao livramento condicional, independentemente da instalação de monitoração eletrônica.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO

PACIENTE:

JOÃO RODRIGO RODRIGUES MOGENO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal de Cuiabá/MT,
que o mantém recolhido ao cárcere mesmo após o reconhecimento do direito ao livramento condicional, dada a indisponibilidade de instalação de novos equipamentos de monitoração eletrônica
.

Ilustrando o aventado constrangimento ilegal, aduz o causídico que o beneficiário deste
writ
atingiu o requisito objetivo para o livramento condicional em
09/02/2021
e, após análise do feito, o d. juízo competente concedeu-lhe o
livramento condicional
em
17/12/2021
, condicionando a benesse ao
monitoramento eletrônico
pelo prazo de 06 meses. Todavia, como a Penitenciária Central do Estado de Mato Grosso não possui tornozeleiras eletrônicas para a instalação, não está dando cumprimento aos alvarás de soltura, devido à
falta de equipamento
.

Nessa ordem de ideias, mencionando o entendimento pacífico da jurisprudência pátria no sentido que a
falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso
, em razão da violação aos princípios da individualização da pena e da legalidade, aduz que a permanência da prisão implicará fatalmente no cumprimento da pena em regime integralmente fechado, inviabilizando o caráter progressivo e dinâmico da execução penal.

Forte em tais argumentos, o impetrante requer a concessão da ordem em favor do paciente,
inclusive liminarmente,
para que seja concedido o direito à progressão de regime ao livramento condicional sem a necessidade do uso da tornozeleira eletrônica, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu favor.

A petição inicial veio acompanhada dos documentos digitais registrados do ID 113938462 ao ID 113938466.

O processo eletrônico foi distribuído durante o Plantão Judiciário, ocasião em que o d. Relator Plantonista, Exmo. Des. Guiomar Teodoro Borges,
deferiu
a tutela de urgência vindicada (ID 113942497) e requisitou informações à d. autoridade inquinada de coatora, que as prestou por meio da documentação eletrônica registrada sob o ID 116567962.

Por meio do parecer anexado sob o ID 117885989, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão da ordem
, ratificando-se a liminar outrora deferida.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e, uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos que
JOÃO RODRIGO RODRIGUES MOGENO

foi condenado(a) à pena de 22 anos e 01 mês de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, pela prática dos crimes de roubo e disparo de arma de fogo.

Em decisão proferida em
17/12/2021
, o d. juízo da 2a Vara Criminal de Cuiabá/MT reconheceu que o cumprimento dos requisitos objetivos para o livramento condicional se deu em 09/02/2021 e que o estudo psicossocial e o atestado de comportamento carcerário são favoráveis ao reeducando, concedendo o livramento condicional ao paciente, mediante o monitoramento eletrônico, pelo prazo de 06 meses.

Ocorre que o alvará de soltura expedido em prol do beneficiário não foi cumprido pelo Setor Penal da
Penitenciária Central do Estado de Mato Grosso, em razão da indisponibilidade de equipamentos de monitoração eletrônica, consoante os documentos registrados em ID 113938465 e 113938466.

Nessa esteira, insurge-se o impetrante suscitando a ocorrência de coação ilegal, nos termos relatados alhures.

Circunstanciados os fatos, passo a expor os motivos pelos quais entendo que
a pretensão defensiva merece acolhimento
.

De proêmio, consigno que em 2016 o Supremo Tribunal Federal editou a
Súmula vinculante 56

dispondo que a
falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, e que, caso ocorra tal hipótese, deverão ser observados os parâmetros fixados no RE 641.320/RS,
in verbis:

Cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5o, XLVI) e da legalidade (art. 5o, XXXIX). A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. 3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, § 1o, b e c). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado. 4.
Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado
. [RE 641.320, rel. Min. Gilmar Mendes, P, j. 11-5-2016, DJE 159 de 1o-8-2016, Tema 423.]
-destquei.

Desta forma, consoante disposto na decisão proferida pelo d. Relator Plantonista, entendo que
o monitoramento eletrônico é importante mecanismo de fiscalização e deve ser adotado quando necessário e adequado para o acompanhamento do cumprimento da reprimenda, contudo, se o Estado, ainda que temporariamente, não dispõe de contrato que lhe possibilite a monitoração por meio de tornozeleira eletrônica, não se pode impedir o apenado de usufruir do regime prisional que faz jus, inclusive porque reconhecido pelo próprio magistrado singular.

A propósito, é esse o entendimento firmado pelo Pretório Excelso, consoante se observa no seguinte precedente:

“
No caso de o cumprimento da pena em regime semiaberto, conforme entendimento do juízo competente, se dar em forma de prisão domiciliar com monitoramento, deve o apenado ser posto imediatamente em prisão domiciliar. No caso de ausência do dispositivo de monitoração, o apenado deve imediatamente ser removido para prisão domiciliar até a disponibilização do referido aparelho
.
”
[Rcl 41783, rel. Min. Carmen Lúcia, p.: 22/06/2020, DJE: 26/06/2020]

Partindo dessas premissas, analisando a prova pré-constituída e os argumentos vertidos na exordial do
writ
, verifico que
o paciente foi agraciado com o livramento condicional após cumprir todos os requisitos previstos pela legislação. Logo, resta clara a ausência de respaldo legal para a manutenção do increpado em cárcere provisório tão somente porque o Estado não possui contrato vigente para a entrega e disponibilização dos aparelhos de monitoração eletrônica.

Nesse sentido, este E. Tribunal de Justiça já se manifestou em outras oportunidades:

“HABEAS CORPUS – PROGRESSÃO DE REGIME – LIMINAR CONCEDIDA EM SEDE DE PLANTÃO JUDICIAL – ALVARÁ DE SOLTURA CONDICIONADO AO USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – INFORMAÇÕES DA GERÊNCIA DE CUSTÓDIA DA CAPITAL – AUSÊNCIA DE DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO – CONSTRANGIMENTO EVIDENCIADO – LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA.
Afigura-se como manifesta coação ilegal o condicionamento do acesso ao livramento condicional à instalação de aparelho de monitoração eletrônica quando o Estado não dispõe deste equipamento, conforme o caso vertente.”
(N.U 1023312-73.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 21/02/2022).
– destaquei.

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME CONCEDIDA PARA O SEMIABERTO CONDICIONADA AO MONITORAMENTO ELETRÔNICO – INDISPONIBILIDADE DE APARELHOS POR PARTE DO ESTADO – DESCABIMENTO – INEFICIÊNCIA QUE NÃO PODE PREJUDICAR O REEDUCANDO – COLOCAÇÃO EM LIBERDADE INDEPENDENTEMENTE DE COLOCAÇÃO DE APARELHO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO – COAÇÃO ILEGAL EVIDENCADA – LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO, DE ACORDO COM O PARECER.
A ineficiência do Estado em fornecer o aparelho de monitoramento eletrônico para a fiscalização do cumprimento de pena, não pode inviabilizar a progressão de regime do paciente, sob pena de tornar a Execução Penal mais gravosa, devendo, assim, ser concedida a liberdade independentemente de colocação do referido aparelho
. (N.U 1021971-12.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022)
– grifei.

Desta forma, em consonância com o consignado pelo d. Relator Plantonista por ocasião da análise da tutela de urgência, entendo que a medida liminar anteriormente deferida há de ser ratificada, dado que
constitui coação ilegal

a manutenção do encarceramento do paciente decorrente tão somente da ausência de aparelhos de monitoração eletrônica,
máxime porque a disponibilidade de instrumentos que viabilizem a fiscalização da medida incumbe ao Poder Público, não podendo sua falta prejudicar o reeducando.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
ratifico a decisão liminar para
CONCEDER EM DEFINITIVO A ORDEM
,

a fim de
PERMITIR
o livramento condicional ao paciente JOÃO RODRIGO RODRIGUES MOGENO, independentemente da instalação de
monitoramento eletrônico por tornozeleira
,
mantendo, contudo, as demais providências condicionantes da benesse eventualmente estabelecidas na instância singela.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2022